Tribunal: TJES
Processo: 0003641-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003641-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL PAULO NOVAIS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003641-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL PAULO NOVAIS

Advogado do(a) APELADO: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que verifica-se ser impossível a desclassificação da conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003641-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL PAULO NOVAIS

Advogado do(a) APELADO: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de recursos de apelação interposto por
Daniel Paulo Novais,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 307, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,
condenando-o à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, 03 (três) meses de detenção e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
desclassificação
para o crime previsto pelo artigo 28, da

Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia:

[...] Prova o IP que segue acima identificado que, no dia 14 de novembro de 2022, por volta das 11h47min, na Rua José Monteiro da Silva, bairro Doutor Gilson Carone, próximo a residência de nº 72, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito a droga conhecida como “maconha”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 22 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente Isaque Paulo Barros (fl. 07 do IP). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, identificando-se perante os agentes da lei como Samuel Paulo Novais.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, policiais receberam informações no sentido de que três indivíduos estariam promovendo o tráfico de drogas na Rua José Monteiro da Silva, próximo à residência de nº 72. De acordo com a notícia, um dos suspeitos portava arma de fogo.

Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local apontado, instante em que visualizaram os três suspeitos em típica atividade de mercancia de drogas, sendo que dois dos indivíduos que estavam sem camisa se abaixavam em uma área de vegetação existente nas proximidades, pegavam pequenos objetos embalados e os entregavam a indivíduos que se aproximavam, ato em que recebiam determinadas quantias em dinheiro. Logo depois, os indivíduos entregavam o dinheiro recebido ao terceiro suspeito, que trajava camisa de cor preta.

Após algum tempo, os policiais se aproximaram, momento em que os flagranteados, ao perceberem a chegada da polícia, empreenderam fuga tomando sentidos diversos. Os indivíduos que estavam sem camisa dispensaram ao solo pequenos objetos que traziam consigo. Por sua vez, o sujeito que estava de camisa de cor preta retirou uma arma de fogo que estava em sua cintura, apontando-a em direção aos militares. Em prosseguimento, adentrou na área de vegetação tomando sentido ignorado.

Lado outro, os suspeitos que estavam sem camisa foram acompanhados e capturados pela polícia, sendo identificados como Isaque Paulo Barros, adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade, e Samuel Paulo Novais. Implementada busca pessoal, com Isaque foi apreendida a quantia de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos). Ocorre que ao recolherem os objetos dispensados pelos abordados os policiais apreenderam 04 (quatro) buchas de substância similar à “maconha”.

Não bastasse, empreendidas buscas com o auxílio do semovente Messi, os agentes localizaram outras 36 (trinta e seis) buchas da droga conhecida como “maconha”, que se assemelhavam em tamanho, embalagem e cor às dispensadas pelos flagranteados.

Em sede policial, constatou-se que a pessoa que se identificou como Samuel Paulo Novais aos policiais militares era em verdade Daniel Paulo Novais, ora denunciado, que forneceu inicialmente o nome de seu irmão, Samuel, dado o seu histórico criminal. [...]

Assim,
quanto ao pedido de desclassificação
, sem razão a defesa.

Verifico, inicialmente, que
materialidade

e
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas mediante boletim de ocorrência circunstanciado (folha 05), boletim unificado (folhas 18/20), auto de apreensão (folhas 22/22v), auto de constatação de substância entorpecente (folhas 23/23v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 15/15v), o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas e confessou a prática do crime de falsa identidade. Na ocasião, afirmou o seguinte:

[...] que estava fumando maconha junto com seu sobrinho Isaque; que nega que estivesse comercializando drogas com Isaque e entregando dinheiro da venda de drogas a um terceiro; que Isaque e o interrogado estavam sozinhos no local e que ninguém estava armado [...] afirma ter dado nome de seu irmão gêmeo Samuel à polícia militar, pois ficou assustado e o interrogado possui passagens pela polícia [...]

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 39), o acusado manteve a negativa da autoria, tendo afirmado que é apenas usuário e que a droga apreendida nas proximidades não era sua.

Entretanto, as testemunhas envolvidas na apreensão dos tóxicos apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Willian da Silva Oliveira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 39), afirmou que foram até o local, já conhecido como ponto de venda de drogas, e
visualizaram o acusado e o adolescente, ambos sem camisa, prestando suporte a um terceiro de camisa preta. Perceberam movimentação de venda, com passagem de usuários e compra de drogas por estes
. Ao se aproximarem, todos correram. O indivíduo de camisa preta conseguiu correr e não foi alcançado. A princípio, estava com uma arma, não apreendida.
O acusado, por sua vez,
dispensou 04 (quatro) buchas de maconha
e foi abordado junto do adolescente. Com a ajuda do cão farejador Messi, os policiais encontraram outras 36 (trinta e seis) porções em tudo parecidas com as dispensadas com o acusado, escondidas nas proximidades
.

Destaco que o outro PM envolvido na apreensão das drogas, Renan Rocha Alves, não compareceu à audiência, tendo o Ministério Público dispensado a oitiva deste.

Entretanto, em sede de inquérito policial, Renan forneceu informações que indicam que o acusado, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas:

[...] que durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Dr. Gilson Carone, a bordo a RP 4537, recebemos informações de colaboradores que na rua José Monteiro da Silva, próximo à residência de n. 72, teriam 03 (três) indivíduos, sendo 02 (dois) deles de cor de pele morena e um de cor de pele clara, e 02 (dois) estariam sem camisas e 01 (um) de blusa de cor preta e bermuda clara, este estaria em posse de uma arma de fogo; que esses três indivíduos estariam no local realizando o comércio de drogas para quem estivesse interessado. que, diante das informações, a guarnição prosseguiu para local estratégico, onde conseguiu visualizar a movimentação dos suspeitos que se dava da seguinte forma:
os suspeitos ficavam se movimentando na rua, assim que alguém se aproximava deles, os indivíduos, sem camisa, abaixavam em meio à vegetação, pegavam objetos embalados, semelhante a maconha, e entregavam à pessoa interessada e eles recebiam dinheiro em troca, e então o dinheiro era entregue ao suspeito que vestia camisa preta
; que, após visualizarem os fatos, prosseguimos para o local; que, chegando na referida rua, foi possível visualizar os três indivíduos da denúncia, assim que eles perceberam a aproximação policial empreenderam fuga, sendo que os suspeitos sem camisa arremessaram pequenos objetos ao chão; que, simultaneamente, o suspeito com camisa que estava correndo retirou da cintura uma arma de fogo, tipo revólver, de cor preta e apontou em direção aos policiais; que, para repelir a injusta agressão, o inquirido efetuou dois disparos com a sua pistola marca glock, calibre .40, n. BNVH598, carga da PMES, vindo um desses disparos a acertar o retrovisor da viatura do lado direito, devido ao movimento da viatura e o desnível da rua, que vem a ser estrada de chão; que o suspeito conseguiu se desvencilhar da guarnição e entrou na vegetação, tomando destino ignorado; que, dessa forma, só foi possível alcançar os suspeitos sem camisa, sendo eles identificados como Isaque Paulo Barros, 16 anos, que possui diversas passagens por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo, e Samuel Paulo Novaes, 21 anos; que foi feito a revista pessoal nos suspeitos, porém nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo localizado com Isaque a quantia de R$12,50 [...]
os materiais dispensados foram arrecadados pelos militares sendo constatado que se tratavam de 04 (quatro) buchas substância similar a maconha
; que, com o intuito de localizar mais drogas que estavam escondidas na região, solicitamos apoio equipe K-9, RP 4284 [...] que
ao chegar ao local fez o emprego do semovente cão Messi, que logrou êxito em localizar próximo aos suspeitos, 36 (trinta e seis) buchas contendo substância semelhante a maconha, que eram idênticas em cor, tamanho e embalagem às que foram dispensadas pelos suspeitos
; que foi necessário o uso de algemas nos suspeitos devido ao risco de fuga e resguardar a integridade física dos suspeitos e dos militares; que ambos vieram conduzidos ao DPJ, Isaque conduzido no banco traseiro da viatura e o Samuel no compartimento de segurança [...]

Por fim, destaco que a defesa não comprovou que o apelante seria um usuário de drogas e que a droga encontrada com ele seria para o seu uso, uma vez que não juntou nenhuma prova do alegado vício ou de alguma internação do mesmo para tratamento. Ademais, verifico que não foi apreendido nenhum objeto utilizado para o uso de drogas, conforme auto de apreensão.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível a desclassificação da conduta para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.